Tribunal: CARF
Processo: 11020.721261/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721261/2019-63
ACÓRDÃO
1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERO RODARE INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2016
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado.
ESPONTANEIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o procedimento de ofício.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1001-
004.181, de 28 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 11020.721268/2019-85,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito
de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

1.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo perante a
Fazenda Pública depende da comprovação de que os últimos sejam líquidos e
certos.
2.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas a Representação Fiscal para Fins Penais
encontra-se fora dos limites de competência da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - DRJ.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/ressarcimento, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

1. DA INEXISTENCIA DE FALSA DECLARAÇÃO.
Como demonstrado, a autoridade fazendária supostamente afirma que a
Recorrente incorreu em falsidade de declaração, uma vez que não foi demonstrada
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
3
a existência do crédito de saldo negativo apurado em determinados trimestres. Em
razão disso, o órgão fiscalizador enquadrou a recorrente no artigo 18, §2o, da Lei n.
10.833/2003.
Na mesma esteira, determinou como fundamento da aplicação da multa por
infração ao §2o, do artigo 44, da Lei n. 9.430/1996.
Ainda, o Auditor responsável pelo lançamento de ofício estabeleceu agravamento
da multa imposta com base no §2o do artigo 74, da Instrução Normativa RFB n.
1.717/2017, no montante agravado em 225%.
Ocorre que a autoridade fazendária, em homenagem ao princípio da verdade
material – inerente aos procedimentos administrativos fiscais – poderia ter adotado
outras medidas para deslindar a dúvida, como, por exemplo, diligenciado in loco
junto à empresa impugnante a fim de verificar os reais fatos acerca do crédito
declarado para confirmar sua autenticidade.
Nesta esteira, o fato de a origem do crédito ter sido erroneamente informada em
DCOMP não afasta sua higidez, e nem mesmo a licitude das compensações
realizadas, conforme interpretação do artigo 113, do Código Tributário Nacional.
Ademais, no caso da Recorrente, o simples erro na declaração não pode ser
equiparado à prestação de declaração falsa elementar do crime tributário do artigo
1o, inciso I, da lei 8.137/90.
A falsidade de declaração implica em dolo do sujeito passivo afim de burlar a
fiscalização com o fim único de suprimir ou reduzir o pagamento de determinado
tributo. Trata-se de ação de resultado, e não de mera conduta, implicando em
crime contra a ordem tributária, tipificada pela Lei n. 8.137/1900.
Neste caso, não se configurou o dolo da Recorrente para ludibriar o Fisco. Da
mesma forma, não houve supressão e nem mesmo redução de tributo, já que o
crédito declarado existe e é passível de compensação com débitos de tributos
federais do contribuinte. Ausente, portanto, qualquer prejuízo ao Erário.
Desta forma, tendo a Recorrente reconhecido seu equívoco e solicitado o
cancelamento das DCOMPs, inclusive, antes mesmo de ser proferido o despacho
que não homologou o creditamento, há de ser reconhecido que não houve
qualquer infração que justificasse a imputação, apenas mero erro formal que
resultou em declaração inexata.
2.
DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA DO CONTRIBUINTE E
INTERPRETAÇÃO DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL.
Dispõe o art. 5o, LVII, da Constituição da República que “ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Ou seja,
presume-se a inocência; a culpa deve ser provada.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
4
A presunção de inocência, formulada originalmente na Magna Carta, constitui um
dos pilares em que se assenta o direito penal moderno. Da presunção de inocência
decorre a vedação à autoincriminação (ninguém é obrigado a produzir prova contra
si mesmo), o direito de ser ouvido, o direito ao silêncio (CF, art. 5°, LXIII) etc.
A presunção de inocência está estreitamente relacionada a outros princípios
processuais como o do contraditório e da ampla defesa, do direito ao silêncio, do
duplo grau de jurisdição, da produção de provas etc. Em síntese, a presunção de
inocência assegura ao réu a condição de sujeito de direitos dentro da relação
processual.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário 450.971 DF, 2011, já aplicou o princípio da presunção de inocência
para afastar outras consequências do delito enquanto não houver sentença
condenatória transitada em julgado (caso de exclusão de candidato em concurso
público).
O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, tem reconhecido a aplicação do
princípio ao processo administrativo disciplinar. Assim, no Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança 24.584 SP (DJe 8/3/2010) decidiu que “a imposição de
sanção disciplinar está sujeita a garantias muito severas, entre as quais avulta de
importância a observância da regra in dubio pro réu, expressão jurídica do princípio
da presunção de inocência, intimamente ligado ao princípio da legalidade”.
A regra invocada encontra seu correspondente na seara tributária (in dubio pro
contribuinte), conforme art. 112 do Código Tributário Nacional.
Então, a presunção de inocência, expressamente assegurada no direito penal e
processual penal, é aplicável também à esfera disciplinar, bem como a todos os
processos estatais que imponham sanções. Ninguém poderá ser considerado
culpado antes que seja proferida decisão que aplique penalidade, como resultado
do devido processo legal. Podemos concluir que a presunção de inocência deve ser
garantida a todas as pessoas naturais ou jurídicas em suas relações com a
Administração Pública.
Nesse sentido, a 2a Turma do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 471.894 /SP (2006).
A constituição do crédito tributário, bem como sua impugnação junto aos órgãos
judicantes administrativos, são modalidades de processo administrativo, de caráter
contencioso e sancionatório (pois pune a prática de ilícitos fiscais).
Portanto, deve ter aplicação a tais processos o princípio da presunção de inocência,
vez que a Constituição Federal e o Código Tributário determinam que a
interpretação deverá ser feita sempre da forma mais favorável ao contribuinte
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
5
quando há dúvidas acerca da natureza ou das circunstâncias materiais do fato ou,
ainda, quanto à natureza ou extensão dos seus efeitos.
3.
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Conforme acima destacado, a Recorrente apenas incorreu no erro de fato ao
apontar de forma equivocada a origem do crédito que, todavia, é existente. Além
disso, objetivando cooperação com a fase de apuração, prontamente solicitou o
cancelamento das DCOMPs.
Vale destacar, por oportuno, que a atuação da Administração Pública deve seguir os
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que censuram o ato
administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que
emprega e o fim que a lei almeja alcançar.
A razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade da providência
administrativa consoante o consenso social acerca do que é usual e sensato.
Razoável é conceito que se infere a contrário sensu; vale dizer, escapa à
razoabilidade "aquilo que não pode ser".
A proporcionalidade, como uma das facetas da razoabilidade revela que nem todos
os meios justificam os fins. Os meios conducentes à consecução das finalidades,
quando
exorbitantes,
superam
a
proporcionalidade,
porquanto
medidas
imoderadas em confronto com o resultado almejado.
À luz dessa premissa, é lícito afirmar-se que a declaração efetuada de forma
incorreta não equivale à ausência de informação. Corrobora com a alegação o fato
de a Recorrente reconhecer seu equívoco e requerer o cancelamento, não
obstante, não sobejou qualquer prejuízo para o Fisco.
Desta forma, o caso em tela deve ser decidido necessidade de observar esses
princípios norteadores e o dever de interpretar sempre da forma mais favorável ao
contribuinte quando há dúvidas acerca da natureza ou das circunstâncias materiais
do fato.
Assim, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade,
pugna a Recorrente, pelo cancelamento dos pedidos de análise das DCOMPs e, por
conseguinte, extinguindo as penalidades atribuídas a não homologação.

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
6
No que concerne ao pedido, requer o cancelamento dos pedidos de análise das
DCOMPs e, por conseguinte, a extinção das penalidades atribuídas a da não homologação,
determinando-se seu cancelamento e arquivamento, como medida de JUSTIÇA.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$239.556,20 do segundo
trimestre ano-calendário de 2016 apurado pelo lucro real anual pleiteado
no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Por esta razão, os
argumentos referentes ao Auto de Infração devem ser analisados no
processo apenso no 11020.724834/2019-19 em que está formalizado o
lançamento a título de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando pela comprovação da falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo tendo como base de cálculo o valor total
dos
débitos
indevidamente
compensados.
“Considerar-se-á
não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante” (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos violam princípios, tais como
razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais
com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
7
impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita,
clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que
ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela
autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001,
art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e
regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem
como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de
1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão
em Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no
791292/PE com trânsito em julgado em 28.02.2010, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
8
(art. 489 do Código de Processo Civil). Entretanto o julgador não está
obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o
tema. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os
argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente
o posicionamento adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas
produzidas por meios lícitos em observância aos princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não cabe razão à
Recorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente defende que a “declaração efetuada de forma incorreta não
equivale à ausência de informação” e que “incorreu no erro de fato ao
apontar de forma equivocada a origem do crédito que, todavia, é
existente”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A
partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio
de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de
compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a
amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto
ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data
do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto
de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
9
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o
Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados, bem como que
o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco
anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124,
de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos
os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja
dada independentemente da natureza, da espécie ou da existência de
título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Para
que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição
absolutamente essencial para fins de verificação da precisão dos dados
informados. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art.
37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam
com exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas
razões. A peça de defesa deve ser instruída com prova documental
imprescindível
à
comprovação
das
matérias
suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
10
26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a
incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto
modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN), exsurge
quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e
vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse
sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade
fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito
apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548,
de 07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais
ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art.
170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
11
1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito [...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou
retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo
estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para
efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza
(art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo
contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte
pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é
exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o
ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não
tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no
regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
12
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 5706, refere-se aos juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual: o imposto
retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa
individual, residente ou domiciliada no Brasil e o imposto é recolhido pela
fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de
ocorrência dos fatos geradores.
Sobre o erro de fato, a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 08 de
março de 2013, orienta:
O vício formal está no elemento forma do ato administrativo, enquanto o
vício material está no objeto. [...] [O] vício formal decorre do erro de fato
[...]
[No erro de fato] há um desajuste dentro do ato normativo concreto [...]
entre o que consta dele e os fatos ocorridos no mundo fenomênico. [...]
Erro de fato é aquele relacionado ao “conhecimento da existência de
determinada situação”, que “reclama o desconhecimento de sua existência
ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
13
crédito tributário”, sendo “um problema intranormativo, um desajuste
interno na estrutura do enunciado”. Recai sobre as circunstâncias do caso
em exame e sobre os elementos essenciais da feitura do ato administrativo
(art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Estes
entendimentos se extraem do Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.347.324/RS, do Recurso Especial no 741.314/MG, do Recurso Especial
Repetitivo no 1.130.545/RJ e do Parecer PGFN/CAT no 278, de 14 de
fevereiro de 2014. No presente procedimento não há que se falar em erro
de fato.
Na apuração do saldo negativo de IRPJ, a Recorrente somente pode
deduzir do IRPJ devido o valor do IRRF, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ. No
Per/DComp, a Recorrente informa o saldo negativo de IRPJ apurado pelo
lucro real trimestral originário do IRRF, código 5706, pela fonte pagadora,
Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$239.556,20 no
segundo trimestre do ano-calendário de 2016.
Em consulta às informações prestadas pela Recorrente na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) no Registro L300, código 3.01.01.05.01.04, não restou
comprovado o oferecimento à tributação das receitas financeiras que
deram origem ao IRRF. No Balanço Patrimonial transcrito no Registro L100
não consta a participação societária no Banco do Brasil S.A., da qual advém
o IRRF deduzido na apuração do saldo negativo.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram
regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria. Diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como
art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. O
procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das
divergências não estão comprovadas, pois não foram apresentadas
evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Logo, não cabe razão à Recorrente.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
14
Espontaneidade
A Recorrente alega que os Pedidos de Cancelamento em face dos
Per/DComp Originais devem ser considerados.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Determina:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Recorrente foi cientificada do Termo de Intimação DRF/CXL/Seort no 037,
de 22 de janeiro de 2019 por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 30.01.2019,
para comprovar, por meio de documentos hábeis, o direito creditório
pleiteado, e-fls. 23-26.
Em resposta, a Recorrente apresenta Pedidos de Cancelamento em face
dos Per/DComp Originais utilizando-se do sistema Per/DComp no período
de 01.02.2019 a 04.02.2019, ou seja, após o início do procedimento fiscal,
e-fls. 27-29:

Per/DComp Original
Pedido de Cancelamento de Per/DComp
Data da
Apresentação do
Pedido de
Cancelamento
26351.84631.100418.1.3.02-6270
13969.92119.010219.1.8.02-0079
01/02/2019
33686.08805.200318.1.3.02-0196
17435.20739.040219.1.8.02-0368
04/02/2019
30688.54808.140518.1.3.02-8209
26132.15669.040219.1.8.02-1093
04/02/2019
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
15

Assim, os Pedidos de Cancelamento em face dos Per/DComp Originais
apresentados após o início do procedimento fiscal, quando a
espontaneidade da Recorrente já estava excluída, não produz quaisquer
efeitos sobre o procedimento de ofício. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.839, de
14.08.2019, e-fls. 145-152, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
DO DIREITO CREDITÓRIO
O crédito declarado na Dcomp se refere a saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2016.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente alega que se equivocou
no preenchimento da Dcomp relativamente à natureza do crédito; sustenta
que adquiriu créditos tributários por meio de cessão. Entretanto, não
apresentou nenhum documento para comprovar essa alegação. Com a
manifestação de inconformidade, foram apresentados apenas procuração e
atos societários.
A contribuinte teve duas oportunidades para apresentar documentos
comprobatórios do crédito informado na Dcomp (uma antes da emissão de
despacho decisório e outra na manifestação de inconformidade), mas nada
apresentou.
Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Pública exige averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do crédito, a
teor do disposto no art. 170 do CTN: [...].
É ônus da contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do crédito,
instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, consoante estatuem os artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, [...].
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, constitui ônus do
autor do pedido a comprovação do direito alegado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. [...]
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
16
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega
possuir perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações.
No presente caso, não foi apresentada nenhuma prova do saldo negativo
de IRPJ informado na Dcomp.
Portanto, correta a decisão da autoridade a quo que não reconheceu o
crédito e não homologou as compensações.
Quanto ao pedido eventual de substituição do direito creditório informado
na Dcomp por outro, cabe ressaltar que a manifestação de inconformidade
não é o instrumento hábil para retificação de Dcomp. Tal retificação, nas
hipóteses em que é admitida, deve ser efetuada mediante apresentação de
Dcomp retificadora, antes da ciência do despacho decisório ou da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios. Além disso, a
retificação de Dcomp é admitida somente na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Essa matéria encontra-se disciplinada nos artigos 106 a 116 da Instrução
Normativa RFB no 1717/2017:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do
referido programa. (...)
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento. (...)
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Portanto, não há possibilidade legal para substituição do crédito declarado
na Dcomp por outro.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
17
DA MULTA ISOLADA
Ressalte-se que este processo administrativo trata apenas da não
homologação das compensações, tendo sido a multa isolada formalizada
em processo administrativo distinto, de no 110207.24834/2019-19, julgado
nesta mesma sessão de julgamento.
Assim, as alegações relativas à multa isolada não serão apreciadas neste
processo, visto não serem a ele pertinentes.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAIS PARA FINS PENAIS
A respeito do pedido de suspensão e arquivamento da representação fiscal
para fins penais, cabe ressaltar que a matéria encontra-se fora do âmbito
de competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ, prevista no art. 277 do Regimento Interno da RFB (Portaria MF no
430/2017):
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) exclusão do Simples e do
Simples Nacional.
Assim, neste julgamento não deve ser analisado o pedido relativo à
representação fiscal para fins penais.
DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
18
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.839, de
14.08.2019, e-fls. 145-152, está perfeitamente motivado de forma
explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário
Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142
do Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de
setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional). O
Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto
não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”. “As
decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas,
previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo em Recurso Especial no
2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo
com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em
razão da obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-
dever funcional irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está
direcionada
ao
cumprimento
das
determinações
constantes
no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da
indisponibilidade que decorre da supremacia do interesse público no que
tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição Federal, art. 116
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023). Somente a “lei pode
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.182 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721261/2019-63
19
autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário” (art. 172 do
Código Tributário Nacional).
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 188
DF CARF MF
Original